Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, OBSCURIDADES OU CONTRADIÇÕES NA DECISÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO PENAL. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS FUNDAMENTADAMENTE PELA CORTE. MERO INCONFORMISMO DO RÉU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. PRELIMINARES REJEITADAS. Alegação de omissão e contradição em preliminar de cerceamento de defesa. Indeferimento de diligências complementares. Diligência devidamente cumprida. TODAS AS NULIDADES SUSCITADAS DEVIDAMENTE APRECIADAS E REJEITADAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. Irresignação recursal com o resultado do julgamento.



    2. MÉRITO DA AÇÃO PENAL. A decisão recorrida reconheceu de maneira fundamentada a existência de uma organização criminosa que, desde o início de julho de 2021, iniciou uma sequência de atos executórios que consumaram a prática dos delitos de organização criminosa (art. 2ª, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L), mantendo-os de maneira permanente, pois, com uma sequência de atos executórios, tentaram, com emprego de grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, em especial, do Poder Judiciário brasileiro, com o claro intuito de manutenção de seu grupo político no Poder. Essa mesma estrutura criminosa foi utilizada, após a derrota das eleições de 2022, para praticar o crime de GOLPE DE ESTADO, previsto no artigo 359-M do Código Penal, mediante diversos atos executórios voltados a “tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído”, seja impedindo que houvesse a diplomação e posse do Presidente e Vice-Presidentes eleitos, no denominado Autogolpe, seja retirando-os do poder após a posse em verdadeiro “Golpe de Estado”, no que culminou com os violentíssimos atos criminosos de 8 de janeiro de 2023, que, tipificaram os delitos de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (CP, art. 163, parágrafo único, I, III e IV) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei nº 9.605/1988). NÚCLEO CENTRAL DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E INTEGRANTES DO ALTO ESCALÃO DO GOVERNO FEDERAL. JAIR MESSIAS BOLSONARO exerceu sua liderança para reunir indivíduos de extrema confiança do alto escalão do Governo Federal que integravam o núcleo central da organização criminosa, o réu ANDERSON GUSTAVO TORRES, Delegado de Polícia Federal que ocupou o cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública no período de 30 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2022, realizou atos executórios na propagação de informações inverídicas sobre vulnerabilidade das urnas eletrônicos e falta de legitimidade da Justiça Eleitoral na live do dia 29/7/2021, assim na utilização indevida da estrutura da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições e na tentativa de Golpe de Estado em 8/1/2023. MERO INCONFORMISMO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, OBSCURIDADES OU CONTRADIÇÕES NA DECISÃO CONDENATÓRIA. 



    3. DOSIMETRIA DA PENA. Análise adequada e fundamentada das circunstâncias judiciais. Valoração negativa dos vetores culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias do crime e consequências do crime. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição.



    4. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. Pedido de desclassificação para o tipo penal do art. 297 do Código Eleitoral. INOVAÇÃO RECURSAL. Pedido manifestamente inviável e suscitado em sede de embargos de declaração. Inadmissibilidade.



    5. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A defesa invoca fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada de maneira fundamentada pela SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE JURÍDICA. Precedentes.



    6. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU ANDERSON GUSTAVO TORRES.